Tribunal: TJDFT
Processo: 0701189-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA CNH E CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE.
1. Tendo em vista o caráter excepcional e subsidiário das medidas previstas no art. 139, IV, do CPC/2015, cuja aplicação tem por limite primeiro as garantias constitucionais fundamentais, é evidente que a suspensão da CNH e o cancelamento dos cartões de crédito atentam contra a dignidade da pessoa humana e violam o direito de livre locomoção (CF/88 1o III 5o XV).
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.